Tribunal: TJSP
Processo: 2056818-40.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Rural
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-14
Data de publicação: 2020-06-14

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA - BENEFÍCIO INDEFERIDO - AGRAVO DE INSTRUMENTO
- Requerente que não se enquadra na hipótese de beneficiário – Situação a ensejar a concessão do benefício não demonstrada – Fatos que demonstram padrão de vida incompatível com a benesse pretendida – Hipossuficiência não demonstrada - Decisão mantida.

Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000427963
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2056818-40.2020.8.26.0000, da Comarca de Adamantina, em que é agravante JOSÉ
ANTONIO
MACHERT,
é
agravado
COOPERATIVA
AGROPECUÁRIA
DE
PARAPUÃ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso, com determinação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) e MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 14 de junho de 2020.
MARINO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2056818-40.2020.8.26.0000 -Voto no 30591
2
Agravo de Instrumento no 2056818-40.2020.8.26.0000
Agravante: José Antônio Marchet
Agravada: Cooperativa Agropecuária de Parapuã
Juiz: Carlos Gustavo Urquiza Sacarazzato
Comarca: Adamantina -2a. Vara Cível
Voto 30591

JUSTIÇA GRATUITA - BENEFÍCIO INDEFERIDO -
AGRAVO DE INSTRUMENTO
- Requerente que não se enquadra na hipótese de
beneficiário
Situação a ensejar a concessão do
benefício não demonstrada Fatos que demonstram
padrão de vida incompatível com a benesse pretendida

Hipossuficiência
não
demonstrada
-
Decisão
mantida.
Recurso não provido.
Trata-se de agravo de instrumento
interposto contra a decisão que, nos embargos opostos por José
Antonio Marchet nos autos da execução1 ajuizada por Cooperativa
Agropecuária de Parapapuã indeferiu o pedido de justiça gratuita do
embargante.
O agravante requer a reforma da
decisão para a concessão da gratuidade de justiça, diante
impossibilidade de arcar com as custas processuais sem prejuízo de
seu sustento e de sua família.
Recurso recebido e processado.
Dispensou-se a contraminuta.
É o relatório.
1 Valor da causa: R$ 300.000,00 em fevereiro de 2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2056818-40.2020.8.26.0000 -Voto no 30591
3
Apesar de o meu entendimento ser no
sentido de que, para a obtenção do benefício da justiça gratuita, basta
a declaração de ausência de condições econômicas para arcar com
as despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio e da
família, sem dúvida que tal declaração pode ser questionada.
Se
o
julgador
tem
elementos
de
convicção que abalam a credibilidade da declaração apresentada,
pode negar o benefício, independentemente de impugnação da outra
parte.
Na espécie, não se mostram presentes
elementos suficientes que possam amparar a pretensão.
Extrai-se dos autos que o agravante é
produtor rural, possui bens e considerável renda mensal, de forma
que tal situação demonstra não ser possível enquadrá-lo como
hipossuficiente na acepção jurídica do termo, razão pela qual deve
prevalecer o indeferimento da gratuidade processual.
Embora não recolhidas as custas deste
recurso, dele se conhecerá, uma vez que, dizendo respeito ao próprio
objeto (justiça gratuita), ao não o conhecer, estar-se-ia negando a
prestação jurisdicional, ferindo o princípio do livre acesso ao Poder
Judiciário.
Posto isso, nega-se provimento ao
recurso, devendo ser recolhidas as custas iniciais, nos termos da
decisão recorrida, e as deste recurso, no prazo de quinze dias, sob
pena de inscrição na dívida ativa.
MARINO NETO
Relator